Tribunal: STF
Processo: Pet 13491
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento ao pedido ante a manifesta inadequação de recurso ordinário ao STF contra acórdão do STJ mediante o qual desprovido agravo interno de decisão que não conheceu de recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. A parte agravante alega abuso na imposição de multa por litigância de má-fé.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado agravo interno quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte recorrente não enfrentou de forma objetiva os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre o cabimento do recurso.



    5. A ausência de impugnação específica atrai a regra do art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1º, do CPC, autorizando o não conhecimento do agravo.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido.